Tribunal: TJDFT
Processo: 0728728-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES APÓS PROCEDIMENTO AUTORIZADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO IMPEDITIVO PELA OPERADORA. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA E DEMANDA JUDICIAL. QUANTUM MANTIDO. TERMOS INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO. TAXA SELIC. TERMO A QUO. DATA DO DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos do art. 205 do Código Civil às pretensões de reembolso de despesas médico-hospitalares que, embora previstas no contrato de plano ou seguro de saúde, não foram custeadas pela operadora.
2. Demonstrado que a autora realizou cirurgia devidamente autorizada e custeada pelo plano, mas foi posteriormente cobrada pelo hospital em razão de materiais que não foram quitados pela operadora, e comprovado o desembolso, é devida a restituição dos valores, impondo-se a condenação do plano de saúde, que não comprovou o alegado pagamento, ao ressarcimento dos danos materiais.
3. O inadimplemento contratual do plano de saúde ensejou a cobrança, pelo hospital, de despesas relacionadas a procedimento cirúrgico previamente autorizado, dirigida à beneficiária anos após a realização da cirurgia, obrigando-a a responder judicialmente pela suposta dívida, situação que extrapola o mero aborrecimento e é apta a configurar dano moral indenizável.
4. Adotada a taxa SELIC como índice de atualização, que engloba juros e correção monetária, mostra-se adequada a fixação do termo inicial na data do efetivo desembolso, pois, a despeito de se tratar de obrigação contratual, deveria ter sido integralmente adimplida pelo plano de saúde desde o momento da autorização do procedimento.
5. Apelação da ré conhecida e não provida.